Tribunal: TJES
Processo: 5000945-89.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000945-89.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDGAR JACOB

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. VALIDADE DE COBRANÇAS CONTRATUAIS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) saber se é abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato bancário, à luz do controle de onerosidade excessiva; (ii) saber se a tarifa de cadastro pode ser legitimamente exigida; (iii) saber se houve prática de venda casada na contratação de seguro; e (iv) saber se há direito à devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, § único, do CDC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, desde que o serviço tenha sido prestado e o valor não configure onerosidade excessiva. No caso, comprovou-se a efetiva prestação do serviço.

A tarifa de registro do contrato também é válida, conforme o Tema 958 do STJ, quando há prova da realização do registro e inexistência de excesso de onerosidade, como verificado nos autos.

A cobrança da tarifa de cadastro é permitida desde que ocorra no início da relação contratual, conforme o Tema 620 do STJ. Ausente prova de relação anterior com a instituição financeira, admite-se sua exigibilidade.

Não houve configuração de venda casada, pois o contrato de seguro foi celebrado em documento apartado, o que afasta a obrigatoriedade de contratação com a mesma instituição financeira.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cobrança de tarifas bancárias referentes à avaliação do bem, ao registro do contrato e à tarifa de cadastro, desde que respeitados os critérios de efetiva prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva. 2. Não há configuração de venda casada quando o contrato de seguro é celebrado em instrumento apartado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000945-89.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDGAR JACOB
Advogado do(a) APELANTE: GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - SP478272
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado do(a) APELADO: NEI CALDERON - SP114904-A

VOTO

O apelante, em síntese, sustenta: (i) onerosidade excessiva e ilegalidade da tarifa de cadastro; (ii) abusividade do registro do contrato e da avaliação do bem; (iii) venda casada de seguro; e (iv) a ocorrência de má-fé por parte da instituição financeira, motivo pelo qual requereu a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pois bem.

Inicialmente, cabe esclarecer que o caso em questão revela típica relação de consumo, em que as se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços e consumidor, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

Nesse passo, é direito básico do consumidor “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”. (art. 6º, V, CDC).

Acerca das tarifas inseridas em contratos bancários, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.526/SP, fixou tese no TEMA n.º 958 nos seguintes termos:

TEMA n.º 958

[...] 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (TEMA 958 - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Adentrando a análise do caso concreto, cujo contrato foi assinado em 2022, verifico que a cobrança referente a taxa de avaliação do automóvel, no valor de R$ 403,50 não pode ser reputada abusiva, tendo em vista que não apresenta onerosidade excessiva e ficou demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado.

Por sua vez, quanto à tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), assentou a validade de tais cobranças, desde que efetivamente prestados os serviços e respeitado o controle da onerosidade excessiva. No caso concreto, restou demonstrado o registro do gravame junto ao órgão competente, não se evidenciando qualquer irregularidade.

No que pertine à tarifa de cadastro, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, decidiu nos seguintes termos:

[...] 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No referido julgamento restou fixou a tese no
TEMA nº 620
com o seguinte teor:

“[...] Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Disso se extrai ser possível a cobrança da referida tarifa desde que no início do relacionamento entre os contratantes, não havendo nenhum elemento de prova de que o apelante já possuía relacionamento com a referida instituição financeira, deve ser reputada cabível a sua cobrança.

Por fim, quanto ao “seguro”, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.639.320/SP (Tema 958), consolidou o entendimento de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro junto à própria instituição financeira ou a seguradora por ela indicada”
.

No caso concreto, todavia, apesar das alegações formuladas pela parte autora, não verifico a configuração de “venda casada”. Isso porque o contrato de seguro foi formalizado em instrumento apartado, conforme se observa da proposta de adesão.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 5%, cuja exigibilidade se encontra suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.